Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TEMA 988 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES APLICADAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. PREJUÍZO AOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, o pedido da agravante deve ser analisado imediatamente, pois a apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil.
2. O art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
3. O parágrafo 2o estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação.
4. Na hipótese, a sanção de suspensão da exigibilidade do crédito e interrupção da mora foram impostas de modo prematuro. Em primeiro lugar, porque art. 104-A, §2o, do CDC condiciona a imposição das penalidades à ausência injustificada do credor na audiência, o que não ocorreu na hipótese. Em segundo lugar, porque os agravantes atenderam à determinação judicial e prestaram as informações solicitadas.
5. Também deve ser afastada a sanção de exclusão da participação do segundo agravante na audiência de conciliação. O art. 104-A do CDC prevê a participação de todos os credores na repactuação das dívidas, para viabilizar um acordo que respeite o mínimo existencial do consumidor. A exclusão do credor além de não ter fundamento legal, vai de encontro aos interesses do consumidor, que perderá a oportunidade de formalizar um acordo para regularizar sua situação financeira. Em última análise, referida sanção compromete a efetividade da fase de conciliação.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.